Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO CONSTANTES NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO. JUROS MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO E COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não devem ser conhecidos os aclaratórios que, a pretexto de verificar omissão e obscuridade no acórdão quanto aos critérios de compensação entre os valores restituídos e o crédito oriundo do empréstimo fraudulento, bem como eventual delimitação da forma de incidência das astreintes, matéria decidida na sentença, porquanto nada foi mencionado em razões da apelação interposta pela embargante sobre tais argumentos, apenas tendo sido trazidos nas razões do presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.
3. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para alterar o acórdão objurgado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, para declarar serem devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Cível e art. 240 do CPC.
4. Descabida a alegação de vícios no acórdão embargado quanto à base de cálculo e eventual compensação dos honorários advocatícios devidos pelas partes, porquanto no julgado foi devidamente indicado ser o valor da condenação a base de cálculo para pagamento da verba e não houve determinação de compensação, notadamente porque há norma legal vedando tal prática (§ 14 do art. 85 do CPC).
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos em parte, com efeitos infringentes.